Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737666-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALUCIA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE CARDOSO VIEIRA NETO, JESSICA LIMA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para justificar o cabimento do recurso, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2020 17:07:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator